Tribunal: TJES
Processo: 5011526-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011526-74.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: EDSON LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5011526-74.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EDSON LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO
PENA
L.
RECURSO MINISTERIAL. SEMIABERTO HARMONIZADO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE REQUISITO
S
.
RÉU
CONDENADO POR CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA
QUE
SEQUER DEU INÍCIO AO
CUMPR
IMENTO DA
PENA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O regime de cumprimento de pena semiaberto harmonizado é uma construção jurisprudencial e não consiste em direito subjetivo do apenado, mas sim em um benefício a ser concedido em situações excepcionais de ausência de vagas em estabelecimentos adequados ao regime de cumprimento da pena, cuja concessão depende das circunstâncias de cada caso concreto.
2.
Em se tratando de réu condenado por crime cometido com violência e grave ameaça, a concessão da mencionada benesse deve ser feita com cautela, sob pena de se esvaziar o atributo retributivo da pena, violando a prevenção geral e especial da sanção penal.
3.
Levando-se em consideração o caráter retributivo da pena e sua função de prevenção especial negativa e ainda, considerando que o apenado cumpre pena por crime praticado mediante violência e grave ameaça e sequer deu início ao cumprimento de sua pena, não se mostra recomendável neste momento, a concessão do benefício do semiaberto harmonizado.
4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5011526-74.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EDSON LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que nos termos da Súmula Vinculante 56 do STF – por ausência de vagas ao regime semiaberto, autorizou o cumprimento integral da pena do reeducando Edson Lucas dos Santos Oliveira em regime domiciliar.

Em suas razões recursais, o Ministério Público alega que o apenado não preenche os requisitos para a concessão de prisão domiciliar.

Compulsando os autos, observa-se através da decisão atacada, que a magistrada da execução deferiu o pedido de soltura imediata do reeducando, sem que o mesmo desse início ao cumprimento de sua pena, utilizando como fundamento a Súmula Vinculante nº 56, do STF, e, aplicando o mecanismo intitulado semiaberto harmonizado.

É notório que o sistema penitenciário pátrio sofre das mais variadas mazelas no âmbito das Unidades Prisionais, especialmente as destinadas ao regime semiaberto, onde lida-se com a insuficiência de vagas para trabalho, haja vista que o sistema não dispõe de número suficiente para abarcar a maioria dos segregados.

Essa harmonização, todavia, não consiste em direito subjetivo do apenado, mas sim em um benefício a ser concedido em situações excepcionais de ausência de vagas em estabelecimentos adequados ao regime de cumprimento da pena, cuja concessão depende das circunstâncias de cada caso concreto.

No caso em análise, o agravado, condenado pelo crime de roubo majorado, sequer iniciou o cumprimento de sua pena, apesar da Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoração Eletrônica – DIMCME ter indicado e autorizado,
“em sede administrativa/penitenciária o encaminhamento e entrada do(a) condenado(a) em referência no(a) PSVV – PENITENCIÁRIA SEMIABERTA DE VILA VELHA, DE IMEDIATO”
.

Ademais, em se tratando de crime cometido mediante violência e grave ameaça, a concessão da mencionada benesse deve ser feita com cautela, sob pena de se esvaziar o atributo retributivo da pena, violando a prevenção geral e especial da sanção penal.

Portanto, levando-se em consideração o caráter retributivo da pena e sua função de prevenção especial negativa, neste momento, a harmonização não se mostra recomendável.

Destaco ainda que, de acordo com a Lei de Execução Penal, a autorização para cumprimento de sanção em regime domiciliar é uma situação excepcional, mesmo para os condenados regime aberto, exigindo-se extremo rigor para sua concessão aos apenados em cumprimento de regime mais gravoso.

Como bem pontuado pela douta representante do Ministério Público Estadual em suas bem lançadas razões recursais,
“não se trata de negar a necessidade de implementação de políticas criminais de desencarceramento ou de combate à superlotação da população carcerária, mas sim da imperiosa exigência de que essas medidas sejam adotadas de forma equilibrada, sem deixar de amparar, ao mesmo tempo, a sociedade, que deposita no Estado a confiança de uma tutela jurisdicional efetiva
(...)”.

O
Parquet
argumenta ainda que
“
referida autorização desvirtuaria a própria sistemática de regimes progressivos desenhada pela LEP, em que os reeducandos, condenados em regime inicial semiaberto, iniciam sua etapa de ressocialização e de convívio social, antes de avançarem ao meio aberto”.

Portanto, admitir a concessão do semiaberto harmonizado, sem que o condenado sequer tenha iniciado o cumprimento de sua pena é prejudicar um importante fator no restabelecimento do contato do reeducando com a sociedade que deve ocorrer de forma progressiva, de modo a avaliar o comprometimento do interno com o cumprimento de sua pena e com a sua própria ressocialização, configurando apenas um atalho para o regime aberto, sem o adequado cumprimento progressivo da pena, nos moldes previstos pelo Código Penal e pela Lei de Execuções Penais.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a observância do comando contido na Súmula Vinculante 56/STF, na forma prevista no art. 23 da Resolução 474 do CNJ, não assegura, necessariamente, o direito ao regime semiaberto harmonizado àquele condenado definitivo que ainda não deu início ao cumprimento da pena”

(HC n. 859.956, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 09/10/2023)
.

No mesmo sentido:

(...) A permanência do Paciente sob o monitoramento eletrônico, quando há disponibilidade de vaga, frustra o adequado cumprimento do regime semiaberto legalmente previsto, o qual exige o recolhimento do Sentenciado à colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, nos termos do art. 35, § 2.º, do Código Penal e do art. 91 da Lei de Execução Penal. Em verdade, não compete ao Poder Judiciário, substituindo-se ao Legislador, afastar a disposições legais aplicáveis à execução da pena para instituir formas diferenciadas de cumprimento das sanções. 3. Constrangimento ilegal não demonstrado. 4. Ordem denegada.
(HC n. 465.836/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 5/4/2019.)

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E

DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão atacada, determinando a intimação do apenado para que se apresente à unidade prisional indicada para dar início ao cumprimento de sua pena no regime semiaberto, nos moldes previstos na Lei de Execuções Penais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)